Tribunal: TJDFT
Processo: 0742319-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO FEITA PELO APLICATIVO WHATSAPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PORTARIA GC 34/2021 DO TJDFT. CERTEZA QUANTO AO RECEBIMENTO DA COMUNICAÇÃO. CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA DE MULTA MORATÓRIA. REVISÃO DO VALOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

1. “Existindo certeza de que o destinatário da mensagem eletrônica recebeu a citação, não há que se falar em nulidade do ato.” (TJDFT. Acórdão 1601441, 07180881020228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

2. Cláusula penal subdivide-se em duas espécies: compensatória e moratória. Aquela para a hipótese do inadimplemento absoluto da obrigação e esta para o caso do inadimplemento relativo, sendo que ambas têm a função de prefixar os prejuízos decorrentes do inadimplemento. 2.1. O contrato estabelece penalidade para o inadimplemento relativo - multa diária no caso de inadimplemento - atraso na entrega da obra. 2.2. “Não se nega os empecilhos apresentados em todos os âmbitos da vida devido à pandemia de Covid-19, contudo, tal fato não pode servir de escopo para o descumprimento de obrigações pactuadas, mormente se o contrato foi firmado durante a pandemia.” (TJDFT. Acórdão 1612045, 07247761920218070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 15/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2.3. A multa contratual restringe-se tão somente ao valor da letra “c” do item 2.1 da Cláusula 2a – R$18.000,00 (dezoito mil reais), de modo que seu valor deve ser reduzido.

3. Hipótese em que, além do fato de que má-fé não se presume, o fato é que as alegações de recebimento a menor, de empréstimos à apelada são questões que não dizem respeito ao objeto do presente feito. Eventual discussão somente se pode dar em ação própria.

4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, parcialmente provido.